Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-14.2025.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-14.2025.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES, PEDRO ARSENIO PEIXINHO GUIMARAES

APELADO: GILDEMAR SENA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO MIGUEL RIBEIRO GUIMARAES, PEDRO ARSENIO PEIXINHO GUIMARAES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA DIGITAL. GOLPE DO QR CODE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. DANO TEMPORAL. AUTONOMIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e GILDEMAR SENA OLIVEIRA em face de sentença que declarou a nulidade de operações bancárias fraudulentas, determinou a restituição simples dos valores subtraídos e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Apelo do banco: existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e configuração de fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Apelo do autor: repetição do indébito em dobro; majoração dos danos morais; reconhecimento de indenização autônoma por dano temporal; e alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As operações realizadas em um único dia não útil, com perfil manifestamente atípico em relação ao padrão do correntista — aposentado —, evidenciam falha nos mecanismos de segurança e monitoramento da instituição financeira, configurando fortuito interno e afastando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4 - A postura diligente do consumidor, que registrou boletim de ocorrência e reclamação administrativa no mesmo dia em que constatou as movimentações indevidas, afasta qualquer hipótese de culpa exclusiva da vítima.

5 - Reconhecida a falha na prestação do serviço, o prejuízo suportado pelo consumidor insere-se no risco da atividade econômica da instituição financeira, sendo devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável, conforme tese fixada no Tema 929 do STJ.

6 - A subtração indevida de valores de benefício de aposentado, decorrente de fraude perpetrada sem qualquer intervenção do correntista, causa lesão à esfera extrapatrimonial que transcende o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, cujo quantum deve ser majorado para R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes desta Câmara.

7 - A indenização autônoma por dano temporal pressupõe demonstração concreta da repercussão do tempo despendido sobre atividades produtivas do consumidor, ônus não desincumbido nos autos, sendo os transtornos decorrentes das tentativas administrativas de solução já contemplados na indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso do Banco do Brasil S/A conhecido e desprovido. Recurso de Gildemar Sena Oliveira conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores subtraídos e majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e §3º, II; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929 (EAREsp 600.663/RS); STJ, AREsp n. 3.009.957/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/11/2025; TJ-BA, Apelação Cível n. 8000914-08.2023.8.05.0130, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 27/05/2025; TJ-BA, Apelação Cível n. 8148099-83.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 07/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas

n.º 8000430-14.2025.8.05.0262
, em que figuram como apelantes
BANCO DO BRASIL S/A e GILDEMAR SENA OLIVEIRA
e como apelados os respectivos recorridos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil S/A e em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Gildemar Sena Oliveira, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04